Tribunal: TJMT
Processo: 1004556-40.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004556-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVANTE), DESCAR ESPECIALISTA EM CARGAS E DESCARGAS DE MERCADORIAS LTDA - CNPJ: 30.639.106/0001-09 (AGRAVADO), SERGIO DOS SANTOS - CPF: 545.228.381-15 (AGRAVADO), GIORDANA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 046.997.571-70 (AGRAVADO), NILTON DE LACERDA NETO - CPF: 124.587.357-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. AUTONOMIA DO PROCEDIMENTO FIDUCIÁRIO. SÚMULA 380 DO STJ. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, determinou a suspensão do processo até a remessa e análise de ação revisional anteriormente distribuída, sob fundamento de prevenção e conexão processual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a existência de ação revisional de contrato bancário, envolvendo o mesmo negócio jurídico, autoriza a suspensão da ação de busca e apreensão, por alegada conexão ou prejudicialidade.

III. Razões de decidir

O procedimento de busca e apreensão disciplinado pelo Decreto-Lei nº 911/1969 possui natureza especial e autônoma, estruturado para assegurar a efetividade da garantia fiduciária e a rápida recuperação do bem diante do inadimplemento do devedor.

A eventual propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora nem autoriza a suspensão da ação fiduciária, sobretudo quando inexistente decisão judicial que afaste seus efeitos ou depósito da parcela incontroversa do débito.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não há conexão entre ação revisional de contrato bancário e ação de busca e apreensão, ainda que ambas decorram do mesmo contrato, por possuírem causas de pedir e pedidos distintos.

A paralisação do procedimento fiduciário compromete a efetividade do sistema de garantias e expõe o bem alienado a risco de deterioração e depreciação, contrariando a lógica de celeridade que informa o regime jurídico da alienação fiduciária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a decisão recorrida e determinar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, afastando a suspensão decorrente da ação revisional.

Tese de julgamento:

“1. A ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária possui natureza autônoma e não se subordina ao trâmite de ação revisional do contrato.

2. A simples propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora nem autoriza a suspensão da ação fiduciária, salvo decisão judicial que afaste seus efeitos ou depósito das parcelas incontroversas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 55 e 59; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.744.777/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 20.09.2021; Súmula nº 380/STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Número Único 1095462-84.2025.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra DESCAR ESPECIALISTA EM CARGAS E DESCARGAS DE MERCADORIAS LTDA., SERGIO DOS SANTOS e GIORDANA RIBEIRO DOS SANTOS, que determinou o aguardo da remessa da Ação Revisional nº 1116040-68.2025.8.11.0041, suspendendo o prosseguimento da ação fiduciária (cf. Id. nº 220611596 dos autos de origem).

A agravante sustenta que a decisão violou o Decreto-Lei nº 911/1969, que assegura a autonomia da ação de busca e apreensão.

Alega inexistência de conexão entre as demandas, pois possuem natureza, causas de pedir e pedidos distintos.

Afirma que a ação revisional não impede a caracterização da mora, conforme Súmula 380 do STJ, e que a suspensão compromete a efetividade da garantia fiduciária.

Pede, sob esses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo/ativo ao recurso para restabelecer o curso da ação de busca e apreensão e, ao final, a reforma da decisão para reconhecer a inexistência de conexão entre as ações (cf. Id. nº 344193357).

A decisão vinculada ao Id. nº 344951392 admitiu o agravo por instrumento e defiro parcialmente o pedido de antecipação da pretensão recursal, para determinar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 349207362).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a decisão agravada determinou a suspensão da ação de busca e apreensão sob o fundamento de prevenção e conexão com ação revisional anteriormente distribuída, valendo-se dos artigos 55 e 59 do Código de Processo Civil. Todavia, tal fundamentação não se harmoniza com o regime jurídico específico da alienação fiduciária.

Isso porque o Decreto-Lei nº 911/1969 dispõe, de forma expressa e categórica, que a busca e apreensão constitui processo autônomo, vedando, portanto, sua vinculação, suspensão ou condicionamento a demandas revisionais. Trata-se de norma especial que prevalece sobre as regras gerais do Código de Processo Civil, à luz do princípio da especialidade.

De fato, embora derivem do mesmo negócio jurídico, os objetos das ações são distintos, na busca e apreensão objetiva-se a retomada do bem em virtude do inadimplemento já na revisional, discute-se a legalidade de cláusulas contratuais. A interdependência fática não implica identidade jurídica a justificar a suspensão do feito.

Ademais, a existência de ação revisional não impede a constituição em mora, tampouco suspende a eficácia da garantia fiduciária, sobretudo na ausência de depósito da parte incontroversa da dívida, nos termos firmados no Tema 1132 do STJ. No presente caso, não se demonstrou o cumprimento de qualquer das condições para afastamento da mora.

Além disso, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 380, é clara ao afirmar que a simples propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora nem impede o prosseguimento da ação fiduciária.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL E BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. JUÍZOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato.

2. Ademais, esta Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido da inexistência de conexão entre a ação revisional de contrato bancário e a ação de busca e apreensão, podendo ambas ser processadas em juízos distintos, como no caso em análise.

3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1744777 GO 2020/0208257-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO. AÇÃO REVISIONAL. DESCABIMENTO. MORA CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula n. 380 do STJ). 2. "Não há motivo para suspensão da ação de busca e apreensão se não foram afastados os efeitos da mora no julgamento efetuado na ação revisional" (AgRg no AREsp n. 719.363/MA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/8/2015, DJe 10/8/2015).

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR CONCEDIDA - ALEGAÇÃO DE CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE - INEXISTÊNCIA - CONTRATOS DISTINTOS - MERA INDICAÇÃO DO MESMO BEM COMO GARANTIA EM PROCESSOS DIVERSOS - INSUFICIÊNCIA PARA CONFIGURAR CONEXÃO - LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de conexão entre a Ação de Busca e Apreensão e outros processos, e deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária.

2. Os agravantes sustentam a existência de conexão por prejudicialidade entre a Ação de Busca e Apreensão, os Embargos à Execução em trâmite na 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT e a Ação de Conhecimento em trâmite na Vara Única de Querência/MT.

3. Alegam que o mesmo bem objeto da alienação fiduciária foi indicado como garantia no processo de Execução, e que na Ação de Conhecimento está sendo discutida a legalidade das cláusulas da Cédula de Crédito, inclusive a cláusula de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe conexão por prejudicialidade entre a Ação de Busca e Apreensão e os demais processos mencionados pelos agravantes; e (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

5. A mera indicação do mesmo bem como garantia em processos distintos não configura, por si só, conexão entre as ações, especialmente quando os contratos discutidos são diversos.

6. A ação de Conhecimento tem como causa de pedir a alegada abusividade das cláusulas contratuais e, como pedido, a revisão de seus termos, enquanto a causa de pedir da Ação de Busca e Apreensão é a inadimplência do devedor, e seu pedido é de consolidação da propriedade do bem objeto de alienação fiduciária.

8. Inexiste conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional de contrato, tratando-se de processos independentes e autônomos, conforme estabelece o art. 3º, §8º, do Decreto-lei 911/69.

9. Os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão estão preenchidos, pois o bem foi alienado fiduciariamente em favor do requerente e a mora foi devidamente comprovada.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A mera indicação do mesmo bem como garantia em processos distintos não configura, por si só, conexão entre as ações, especialmente quando os contratos discutidos são diversos. 2. Inexiste conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional de contrato, tratando-se de processos independentes e autônomos, conforme estabelece o art. 3º, §8º, do Decreto-lei 911/69. 3. Estando presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão (alienação fiduciária e comprovação da mora), não há ilegalidade na decisão que a deferiu." (N.U 1029245-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO REGULAR DA MORA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A SUSPENSÃO DA LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Eleandro Leal contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, em razão de inadimplemento contratual perante Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A. O agravante sustenta a existência de cláusulas abusivas no contrato e requer a suspensão da medida liminar, noticiando a propositura de ação revisional correlata.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante da existência de ação revisional e da alegação de abusividade contratual, é possível suspender os efeitos da decisão liminar que deferiu a busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente.

Examina-se, ainda, se houve a constituição válida da mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, e se a ação revisional gera conexão ou prejudicialidade apta a impedir a retomada do bem.

III. Razões de decidir

As alegações relativas à revisão contratual, cláusulas abusivas e aplicação do CDC não foram objeto da decisão recorrida, razão pela qual não podem ser analisadas sob pena de supressão de instância.

O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 autoriza a concessão liminar da busca e apreensão mediante comprovação da mora, cuja constituição, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.132, prescinde da confirmação do recebimento da notificação no endereço contratual.

Restou comprovado nos autos que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato, configurando-se, assim, a mora do devedor.

A existência de ação revisional em curso não impede o prosseguimento da busca e apreensão, pois não há conexão entre as ações, nos termos da jurisprudência do STJ (Súmula 72 e AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.744.777/GO). Ademais, inexiste prova de depósito judicial das parcelas incontroversas que suspenda a mora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento: “1. A comprovação da mora em contrato com alienação fiduciária se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento. 2. A existência de ação revisional não obsta a liminar de busca e apreensão, salvo decisão judicial que suspenda a mora mediante o depósito das parcelas incontroversas, o que não se verificou.” (N.U 1017034-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 16/07/2025)

O perigo de dano, por sua vez, também se mostra presente. A manutenção da decisão agravada paralisa o curso de procedimento que, por expressa opção legislativa, deve ser célere e eficaz, impedindo a consolidação da posse e da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. Tal situação expõe o bem a risco de deterioração e depreciação, além de comprometer a própria utilidade do provimento jurisdicional, configurando dano de difícil reparação.

Dessa forma, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, a fim de garantir o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, independentemente do trâmite da ação revisional.

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão recorrida e determinar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, afastando a suspensão determinada em razão da ação revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026